Tribunal: TJES
Processo: 5029164-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029164-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DOS SANTOS MORAES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL (CESSÃO DE CRÉDITO). AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA PARA CONCESSÃO DE DANO MORAL. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO POR
SELFIE
. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. TEMA 1061 STJ. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00, (TRÊS MIL REAIS) FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5029164-49.2022.8.08.0035
Recorrente: MÁRCIA SANTOS MORAES
Recorrida: BANCO BRADESCO S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL (CESSÃO DE CRÉDITO). AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA PARA CONCESSÃO DE DANO MORAL. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO POR
SELFIE
. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. TEMA 1061 STJ. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00, (TRÊS MIL REAIS) FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR MÁRCIA DOS SANTOS MORAES EM FACE DO BANCO BRADESCO S.A., NA QUAL EXPÕE QUE É PENSIONISTA DO INSS. INFORMA QUE SEM QUALQUER SOLICITAÇÃO SUA, O REQUERIDO LANÇOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE R$ 791,03 (SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), A SER PAGO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS NO VALOR DE R$ 19,25 (DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). EM RAZÃO DISSO, REQUER A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO, ALEGA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, HAJA VISTA A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NO MÉRITO REQUER QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES. ALÉM DISSO, FORMULA PEDIDO CONTRAPOSTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por tais razões, confirmo a tutela anteriormente deferida (ID 19816114) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – DECLARAR a nulidade do contrato de cartão consignado n. 346683163-7; II – CONDENAR o Requerido a pagar à restituição, na forma simples, dos valores descontados nos proventos da Requerente, com correção monetária desde cada desconto, e juros de lei desde a citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE TER REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, EM SEU FAVOR, NOS TERMOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, OUSO DIVERGIR DA MAGISTRADA PRIMEVA QUANTO À OCORRÊNCIA DO DANO MORAL
IN CASU
, EXPLICO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE VALIDADE E LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DIGITAL (E POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO) EM NOME DA PARTE RECORRENTE, JUSTIFICANDO, DESSA FORMA, A COBRANÇA DO DÉBITO. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DA RECORRENTE MERECE GUARIDA, POIS, ESTA NEGA TER ENTABULADO QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO COM O BANCO RECORRIDO, SENDO QUE ESTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. NESTA SENDA, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE O BANCO RECORRIDO RESTRINGE-SE A ALEGAR, EM SÍNTESE, QUE O CONTRATO DIGITAL É REGULAR, E QUE FOI FIRMADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL DA RECORRENTE E FOTO TIPO
SELFIE
, ALÉM DA SUBSCRIÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA NO REFERIDO CONTRATO.
EM QUE PESE O RECORRIDO DEFENDER A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS NOS PROVENTOS DA RECORRENTE, O RECORRIDO NÃO TROUXE DEMONSTRAÇÕES CLARAS DA REGULAR CONTRAÇÃO Nº 346683163, NO VALOR MENSAL DE R$ 19,25.
ENTREMENTES, ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA EFETIVA DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, UMA VEZ QUE A JUNTADA DA FOTO TIPO
SELFIE
E DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE RECORRIDA, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ISTO PORQUE, CONSIDERANDO QUE O SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO OCORREU POR MEIO DIGITAL, DEVERIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DAS TRATATIVAS INICIAIS QUE DERAM ORIGEM AO CONTRATO OBJURGADO, O QUE NÃO FOI FEITO.
QUANTO AO ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA ASSINATURA O STJ FIRMOU ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 1.061:

Tese firmada
: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

NESTE SENTIDO, SOBRE A ASSINATURA DE CONTRATO POR MEIO DE
SELFIE
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR ABALO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
ALEGADA ILICITUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL E/OU VÁLIDA A SE IMPOR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE COM RESPALDO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DE LEGALIDADE ATRIBUÍDA AO BANCO EM RAZÃO DE TER SIDO REFUTADO O ATO.
CONVALIDAÇÃO DE FIRMA NÃO MANUSCRITA ALICERÇADA POR POSSE DE CÓPIA DE DOCUMENTO E FOTOGRAFIA DA CONTRATANTE COM ACEITE EM PLATAFORMA VIRTUAL.
ASSINATURA ELETRÔNICA, TODAVIA, NÃO REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI 14.063/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE ACESSO VIA WEB OU APLICATIVO CELULAR. REGISTRO DE IP QUE NÃO CORRESPONDE A ENDEREÇO DOS SIGNATÁRIOS. CAPTURA DE FOTO COM GEOLOCALIZAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO VALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. CADASTRO EM PLATAFORMA FEITO POR TELEFONE DIVERSO DAQUELE CADASTRADO COMO SENDO DA CONTRATANTE E DDD DE ESTADO DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO. DOSSIÊ DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACEITE À PROPOSTA. DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EXEGESE DO ART. 6, VIII DO CDC C/C 373, II, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO PODE SER DESCARTADA E QUE É FORTUITO INTERNO E INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. EXEGESE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE IMPÕE.

_______PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DO POSTULANTE. ACOLHIMENTO.
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO NO EARESP 676.608/RS NO SENTIDO DA PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. QUANTUM A SER APURADO NA FASE DE CUMPRIMENTO COM POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. [...]RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002240-40.2021.8.24.0051, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2023). ____________APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (TDFT, 0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)
.
EM SENDO ASSIM, ENTENDO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O CONTRATO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA RECORRETE (ALÉM DE NÃO EXISTIR ELEMENTOS INDICANDO EFETIVAMENTE QUE A IMAGEM DO DOCUMENTO E FOTO PESSOAL, FORAM ENVIADAS AO BANCO PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO EM TESE PACTUADO), SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE 1º GRAU AO DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO OBJETO DA LIDE. OUTROSSIM, A PARTE RÉ É OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELOS DANOS GERADOS À RECORRENTE, JÁ QUE RAZOAVELMENTE SE ESPERA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À FRAUDE, NÃO SENDO CRÍVEL IMPUTAR OS PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO. E MAIS: DE ACORDO COM A TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, AQUELE QUE SE DISPÕE A FORNECER BENS E SERVIÇOS TEM O DEVER DE RESPONDER PELOS FATOS E VÍCIOS RESULTANTES DOS NEGÓCIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA CULPA, POIS A RESPONSABILIDADE DECORRE DA ATIVIDADE DE PRODUZIR, DISTRIBUIR, COMERCIALIZAR OU EXECUTAR DETERMINADOS SERVIÇOS, SÓ OCORRENDO A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR QUANDO RESTAR PROVADO QUE O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTIU OU QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. QUANTO AO DANO MORAL, ESTE TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADO, EM RAZÃO DA DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSARAM A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRENTE, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.

SENTENÇA

MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)